Tribunal: STF
Processo: ARE 1484770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 217-A. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.



    PRELIMINAR. NOVA PROVA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.



    A reabertura da instrução é excepcionalíssima e não contempla a hipótese de prova nova, pois para tais casos, a via adequada é a revisão criminal, após trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Afastada essa hipótese, não se pode analisar o áudio juntado pela defesa em segunda instância, sob pena de ferir o duplo grau de jurisdição e o direito ao contraditório, na medida em que o Ministério Público não teve acesso ao elemento de prova. Preliminar rejeitada.



    PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE PERÍCIA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.



    Caso em que a defesa tomou conhecimento da diligência e não impugnou o ato, tampouco agitou em preliminar nas alegações finais, motivo pelo qual está viciado pela preclusão. Além disso, não se verifica prejuízo à defesa, na medida em que o laudo nada apontou em relação ao delitos narrados na denúncia. Preliminar rejeitada.



    PRELIMINAR. NULIDADE. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA.



    A lei processual penal, em seu art. 217, prevê hipótese de retirada do acusado da sala de audiência quando vítima ou testemunha se sentir constrangida ou ameaçada de falar na presença do agressor. Medida que visa garantir a veracidade dos depoimentos. Ausente nulidade. Preliminar rejeitada.



    PRELIMINAR. NULIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS.



    Trata-se de elemento de prova não essencial na busca da verdade real, podendo a comprovação do crime vir por outros meios. O juiz é livre para analisar as provas inseridas no caderno processual e caso entenda pela indispensabilidade do exame psicológico, no caso em específico, decretará a absolvição do réu, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Além disso, ao tomar ciência da não realização do exame, poderia a defesa te-lo requerido, o que não fez. Preliminar rejeitada.



    EXISTÊNCIA DOS FATOS E AUTORIA.



    Depreende-se do contexto probatório que o réu, em mais de uma oportunidade, praticou os crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), consistentes em atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas, seus primos, ambos menores de quatorze anos de idade. O réu, aproveitando-se do momento em que estava sozinho com os primos em sua casa, baixou as calças dos ofendidos e praticou com eles coito anal. Existência dos fatos e autoria comprovadas, não sendo caso de absolvição.



    PALAVRA DA VÍTIMA.



    A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e também do e. STJ é consolidada no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial valor de prova. E no caso telado, duas vítimas, de forma segura, apontaram a autoria do réu, ausentes contradições relevantes que possam despertar a dúvida



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA.



    Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, basta a prática de qualquer ato pelo acusado na vítima, desde que presente a satisfação da lascívia. A prova é conclusiva que o réu introduziu o pênis no ânus das vítimas, além de outros atos libidinosos, motivo pelo qual percorreu todo o iter criminis, não havendo falar em tentativa.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.



    Para configuração ou no caso, a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), é necessário que o agente não tenha incorrido na prática de delito mais grave Caso em que houve constrangimento presumido em razão da idade, além de atos libidinosos extremamente atentadores contra a dignidade sexual, tais como despir os ofendidos, manipulação de partes íntimas e prática de coito anal. Inviabilidade de desclassificação em estupro de vulnerável. Tema n.º 1121 do STJ.



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.



    Na sentença, pena fixada no mínimo legal, oito anos de reclusão para cada fato. Crimes que ocorreram, contra cada uma das vítimas individualmente, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Aplicável a figura da continuidade delitiva, com regra no art. 71, § ú, do CP, que dispõe acerca do crime continuado específico, na hipótese dos crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Vai mantido o aumento de 1/6 sobre cada delito individualmente (mínimo legal). Na sequência, vai reconhecida a continuidade entre o segundo e terceiro fatos, com novo aumento em 1/6, que no final das contas reduz a pena total para 'dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão'.



    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.



    Inicial fechado, em razão da quantidade de pena aplicada.



    PENAS SUBSTITUTIVAS. SURSIS.



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade po restritiva de direitos, pois o crime foi praticado mediante violência, ainda que presumida. Além disso, a quantidade de pena não autoriza. A quantidade de pena também obsta a suspensão condicional da pena.



    PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.



    Permanecem os fundamentos que levaram ao decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, sobretudo, porque mantida a condenação em segunda instância, em regime inicial fechado.



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente